Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DEFICIÊNCIAS SUPRIDAS PELA EMENDA.
1. Não há ofensa à dialeticidade recursal, se das razões do recurso é possível depreender os fundamentos da irresignação do apelante.
2. Demonstrada a existência da relação jurídica com a instituição financeira através do contrato acostado aos autos, bem como indicadas as cláusulas contratuais controvertidas e quantificado o valor que, segundo o autor, deveria ser restituído pela instituição financeira, não há como prevalecer a extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de medida excepcional, sob pena de violar, inclusive, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual possui “status” de direito fundamental.
3. Recurso conhecido e provido.